Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-53.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Anomalia constatada – Embargos acolhidos, porém sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000865-53.2017.8.26.0602/50003, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
PAULETE ZILLI SILVEIRA DE SALLES e JORGE WASHINGTON NOBREGA DE
SALLES
FILHO,
são
embargados
JOSE
FEITOSA
DE
LIMA, ANTONIA
LAURENTINA FEITOSA e ANTONIO LAURENTINO FEITOSA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem efeito modificativo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000865-53.2017.8.26.0602/50003 - Sorocaba - VOTO No 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000865-53.2017.8.26.0602/50003
EMBARGANTES: JORGE WASHINGTON NOBREGA DE SALLES FILHO e
PAULETE ZILLI SILVEIRA DE SALLES
EMBARGADOS: JOSÉ FEITOSA DE LIMA, ANTONIA LAURENTINO FEITOSA e
ANTONIO LAURENTINO FEITOSA
VOTO No 22.582
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Anomalia constatada
Embargos acolhidos, porém sem efeito
modificativo.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 345/347, com alegação de omissão. Sustentam os embargantes que
o Agravo Interno por eles interposto e que foi julgado prejudicado, não foi novamente
apreciado, tendo em vista que o acórdão de fls. 339/340 anulou acórdão anterior de fls.
273/275 em razão da ausência de observação de oposição ao julgamento virtual.
Os embargados apresentaram manifestação as fls.
27/35.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos, com fundamento no artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e os acolho, visto que o acórdão de fls.
345/347, como sustentam os embargantes, de fato foi omisso ao deixar de se pronunciar
sobre o Agravo Interno por eles interposto as fls. 277/284, julgado prejudicado pelo
acórdão de fls. 292/294.
Pois bem, do exame do Agravo Interno interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000865-53.2017.8.26.0602/50003 - Sorocaba - VOTO No 3/3
pelos embargantes as fls. 277/284 contra a decisão de fls. 260/261 que indeferiu a
gratuidade da justiça pleiteada, verifica-se que os agravantes, ora embargantes, não
trouxeram aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira,
ônus que lhes cabia e do qual não se desincumbiram.
O que se vê, claramente, são meras alegações de
insuficiência financeira que já foram rechaçadas na decisão de fls. 260/261, que não
comporta nenhum tipo de reparo ou acréscimo, pelo que fica desprovido o recurso em tela.
Registre-se, que não se verifica qualquer prejuízo
processual aos embargantes, pois ante o indeferimento da gratuidade da justiça por decisão
desafiada pelos embargantes por recurso que não tem efeito suspensivo (Agravo Interno) e
constatada a ausência de recolhimento integral do preparo, o reconhecimento da deserção
era, como de fato é, imperativo de justiça.
Assim, anulado o acórdão proferido em julgamento
virtual que não conheceu o recurso dos apelantes pelo reconhecimento da deserção, por
inobservância de oposição ao julgamento virtual, e prolatada, em julgamento presencial,
nova decisão que não conheceu do recurso por deserção, mantida a decisão de fls. 260/261,
não há que se impor efeito modificativo ao acórdão embargado.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração,
sem efeito modificativo.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator